Tribunal: TJES
Processo: 5000566-75.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-75.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERALDO JOSE RODRIGUES SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GERALDO JOSÉ RODRIGUES SOARES em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 700,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Aduz a parte autora que em meados de novembro/2018 começaram a ocorrer oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, até que no dia 25/11/2021, ao retornar de seu trabalho, verificou que todas as residências do local onde reside, Assentamento Nova Esperança, se encontravam sem energia elétrica. Afirma que a requerida informou que resolveria rapidamente a situação, contudo, o serviço só foi restaurado 11 dias depois, na data de 06/12/2018.

Afirma ainda o demandante que não possui água encanada em sua residência, dependendo de poços artesianos e bombas elétricas, que pararam de funcionar, razão pela qual passou a ter que retirar a água manualmente por meio de baldes. Aduz também que perdeu vários alimentos, além de outros incômodos como não poder ligar o ventilador para dormir a noite.

Em sede de sentença:
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, de acordo com a resolução 414 da ANEEL, o prazo para restabelecimento do fornecimento de energia para a zona rural é de 48 horas, nos termos do art. 176. Deste modo, deveria a requerida ter procedido com a religação, dentro do prazo de 48 horas, e não em prazo superior a 10 dias, como ocorrera, o que demonstra a morosidade excessiva da requerida, e têm-se por configurado o dever de indenizar.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.